Tribunal: TJDFT
Processo: 0703518-67.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
CIVIL. ADMINISTRATIVO. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL E ADMINISTRATIVO. EXPOSIÇÃO COMPROVADA. GRAU MÁXIMO. 20% SOBRE VENCIMENTO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO TRANSPORTE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Uma vez constatado, mediante perícia técnica ou administrativa, que o servidor da área de saúde está exposto a doenças infectocontagiosas, impõe-se o reconhecimento à percepção do adicional de insalubridade em grau máximo.

2. Ainda que a recorrente somente faça menção ao não-recebimento do auxílio-transporte, não fazendo pedido expresso, tal benefício está legalmente previsto (LC 840/201, art. 107) se preenchidos os requisitos legais pelo servidor em contrato temporário.

3. É devido o auxílio-alimentação, nos termos da LC 840/2011, ainda mais quando o próprio devedor admite não haver depositado o valor referente ao benefício na vigência do contrato.

4. Recurso parcialmente provido. Unânime.